Tribunal: TJDFT
Processo: 0731649-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. E-RIDF. FERRAMENTA DISPONÍVEL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida na ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta de bens do executado por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD. 1.1. o exequente pede a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para admitir a realização de pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD.
2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial na qual o agravante busca a satisfação de crédito no valor original de R$ 8.315,32, decorrente do inadimplemento de contrato de prestação de serviço educacional.
3. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD), quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Precedente: “(...) 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 01/06/2021). 3.2. Ademais, o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 3.3. Do mesmo modo, o RENAJUD constitui ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de veículos. 3.4. No caso, considerando o decurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos da última pesquisa, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, estando a medida de acordo com o princípio da razoabilidade. 3.5. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “(...) 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 24/9/2020). 3.6. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 3.7. Todavia, particularmente no que se refere ao pedido de consulta de bens no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF), cabe ressaltar que tal providência prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor, através do endereço eletrônico (www.registrodeimoveisdf.com.br), mediante o pagamento dos devidos encargos. 3.8. Assim, inexistindo óbice ao acesso dos dados de bens imóveis almejados pelo agravante, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, não se mostra razoável o seu deferimento.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.